Tribunal: TJDFT
Processo: 0718215-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ JULGAMENTO DEFINITIVO DO IRDR 21. DISTINGUINSHING. INDEFERIMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDORES DO GDF REPRESENTADOS A ÉPOCA PELO SINDIRETA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A questão submetida a julgamento no IRDR 21, cinge-se, sobre a legitimidade ativa de quem pode ingressar com o cumprimento de sentença da ação coletiva n. 32.159/97. No caso em concreto, verifica-se que os agravados pertenciam ao quadro de servidores da administração direta do Distrito Federal, dessa forma, evidente não se amoldar a controvérsia instaurada nos presentes autos à questão afetada pelo IRDR 21, instaurado com o intuito de decidir sobre a legitimidade ativa dos servidores não pertencentes à administração direta ao tempo em que ajuizado o feito coletivo, não se aplicando assim ao caso a decisão de sobrestamento do aludido IRDR.
2. Ainda que atualmente os recorridos se encontrem representados pelo SINDEFAZ/DF, este foi criado em outubro de 2010, contudo à época do ajuizamento da ação coletiva 32.159/97, os agravados se encontravam representados pelo SINDIRETA/DF, portanto, evidente que a obrigação de pagar cujo cumprimento buscam os agravados está plenamente abrangida pelo título executivo judicial oriundo daqueles autos, não havendo que se falar em ilegitimidade ativa.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.